Tribunal: TRF3
Processo: 5006510-65.2018.4.03.6119
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
286/779)

5006510-65.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. LEI No 13.496/2017. PARCELA. LIMITE DE 1% DA RECEITA BRUTA. MODALIDADES DISTINTAS DE PARCELAMENTO. REGULAMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO INSTITUÍDA EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte impetrante aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017, e, com base em interpretação do artigo 3o, II, alínea "c", da aludida Lei, pleiteia que o valor máximo da soma de suas parcelas atinentes aos "débitos previdenciários" e "demais débitos" seja de, no máximo, 1% (um por cento) de sua receita bruta do mês anterior.

II. Por sua vez, a União Federal possui entendimento no sentido de que tal limite deve ser observado por modalidade de parcelamento, de sorte que a impetrante, por estar inserida em duas modalidades, teria parcelas com o dobro do referido parâmetro.

III. Com efeito, a redação do artigo 3o da Lei no 13.496/2017 não t

Inteiro teor:
286/779)

5006510-65.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. LEI No 13.496/2017. PARCELA. LIMITE DE 1% DA RECEITA BRUTA. MODALIDADES DISTINTAS DE PARCELAMENTO. REGULAMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO INSTITUÍDA EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte impetrante aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017, e, com base em interpretação do artigo 3o, II, alínea "c", da aludida Lei, pleiteia que o valor máximo da soma de suas parcelas atinentes aos "débitos previdenciários" e "demais débitos" seja de, no máximo, 1% (um por cento) de sua receita bruta do mês anterior.

II. Por sua vez, a União Federal possui entendimento no sentido de que tal limite deve ser observado por modalidade de parcelamento, de sorte que a impetrante, por estar inserida em duas modalidades, teria parcelas com o dobro do referido parâmetro.

III. Com efeito, a redação do artigo 3o da Lei no 13.496/2017 não traz distinção de enquadramento entre débitos previdenciários e os demais, fazendo referência genérica à dívida consolidada.

IV. Assim sendo, a autoridade fiscal extrapola o seu campo regulamentar ao ditar regras que oneram o contribuinte além dos parâmetros legais.

V. Nessa esteira, como bem salientou o MD. Juízo a quo, "deve ser observada a lei, segundo a qual a diferença de natureza dos débitos é irrelevante, de forma que a impetrante teria que recolher 'com base no valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada', tendo por base sua dívida total perante a PGFN somada e o limite de 1% aplicado de forma global, sem tal distinção infralegal.".

VI. Remessa oficial e apelação da União Federal improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5006510-65.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RESTITUI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

Advogados do(a) APELADO: VLADIR IGNACIO DA SILVA NEGREIROS ALVES - SP208552-A, SHEILA FERNANDA DA SILVA PAZ - SP336575-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5006510-65.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RESTITUI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

Advogados do(a) APELADO: VLADIR IGNACIO DA SILVA NEGREIROS ALVES - SP208552-A, SHEILA FERNANDA DA SILVA PAZ - SP336575-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Restitui Logística e Transporte EIRELLI objetivando que o valor máximo da soma de suas parcelas dos parcelamentos referentes às modalidades “débitos previdenciários” e “demais débitos”, previstos nos termos da Lei no 13.496/2017, seja limitado em 1% de sua receita bruta do mês anterior, conforme interpretação que aduz ser a correta do art. 3o II, “c”, do mesmo diploma.

Foi deferida a liminar.

A r. sentença monocrática julgou procedente o pedido, para conceder a segurança, determinando à impetrada que se abstenha de exigir da impetrante parcelas no âmbito do benefício fiscal de que trata a Lei no Lei 13.496/17 em valor que extrapole os limites de 1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, não inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada, para o cálculo devendo considerar a soma dos saldos “demais débitos” e “contribuições” perante a PGFN como um único parcelamento. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Foi determinado o reexame necessário.

Nas razões recursais, a União Federal argui, preliminarmente, a intempestividade da ação mandamental. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do reexame necessário e do recurso de apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5006510-65.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RESTITUI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

Advogados do(a) APELADO: VLADIR IGNACIO DA SILVA NEGREIROS ALVES - SP208552-A, SHEILA FERNANDA DA SILVA PAZ - SP336575-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, no que concerne à alegação de intempestividade da ação mandamental, verifica-se que a cobrança de parcelas mensais controversas ocorreu somente em agosto de 2018, o que afasta a hipótese de decadência da ação tendo em vista que a impetração do mandado de segurança se deu em 27/09/2018.

Passo, então, à análise do mérito.

A parte impetrante aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017, e, com base em interpretação do artigo 3o, II, alínea "c", da aludida Lei, pleiteia que o valor máximo da soma de suas parcelas atinentes aos "débitos previdenciários" e "demais débitos" seja de, no máximo, 1% (um por cento) de sua receita bruta do mês anterior.

Por sua vez, a União Federal possui entendimento no sentido de que tal limite deve ser observado por modalidade de parcelamento, de sorte que a impetrante, por estar inserida em duas modalidades, teria parcelas com o dobro do referido parâmetro.

Com efeito, a redação do artigo 3o da Lei no 13.496/2017 não traz distinção de enquadramento entre débitos previdenciários e os demais, fazendo referência genérica à dívida consolidada, in verbis:

Art. 3o No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1o desta Lei, inscritos em dívida ativa da União, da seguinte forma:

I - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor consolidado:

a) da primeira à décima segunda prestação - 0,4% (quatro décimos por cento);

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,5% (cinco décimos por cento);

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,6% (seis décimos por cento); e

d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas; ou

II - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:

a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% (noventa por cento) dos juros de mora, 70% (setenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;

b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; ou

c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora, 25% (vinte e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios, e cada parcela será calculada com base no valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada.

Parágrafo único. Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso II do caput deste artigo, ficam assegurados aos devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):

I - a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017;

II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a liquidação do saldo remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas para a modalidade; e

III - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de oferecimento de dação em pagamento de bens imóveis, desde que previamente aceita pela União, para quitação do saldo remanescente, observado o disposto no art. 4o da Lei no 13.259, de 16 de março de 2016.

Assim sendo, a autoridade fiscal extrapola o seu campo regulamentar ao ditar regras que oneram o contribuinte além dos parâmetros legais.

Nessa esteira, como bem salientou o MD. Juízo a quo, "deve ser observada a lei, segundo a qual a diferença de natureza dos débitos é irrelevante, de forma que a impetrante teria que recolher 'com base no valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada', tendo por base sua dívida total perante a PGFN somada e o limite de 1% aplicado de forma global, sem tal distinção infralegal.".

Isto posto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. LEI No 13.496/2017. PARCELA. LIMITE DE 1% DA RECEITA BRUTA. MODALIDADES DISTINTAS DE PARCELAMENTO. REGULAMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO INSTITUÍDA EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte impetrante aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017, e, com base em interpretação do artigo 3o, II, alínea "c", da aludida Lei, pleiteia que o valor máximo da soma de suas parcelas atinentes aos "débitos previdenciários" e "demais débitos" seja de, no máximo, 1% (um por cento) de sua receita bruta do mês anterior.

II. Por sua vez, a União Federal possui entendimento no sentido de que tal limite deve ser observado por modalidade de parcelamento, de sorte que a impetrante, por estar inserida em duas modalidades, teria parcelas com o dobro do referido parâmetro.

III. Com efeito, a redação do artigo 3o da Lei no 13.496/2017 não traz distinção de enquadramento entre débitos previdenciários e os demais, fazendo referência genérica à dívida consolidada.

IV. Assim sendo, a autoridade fiscal extrapola o seu campo regulamentar ao ditar regras que oneram o contribuinte além dos parâmetros legais.

V. Nessa esteira, como bem salientou o MD. Juízo a quo, "deve ser observada a lei, segundo a qual a diferença de natureza dos débitos é irrelevante, de forma que a impetrante teria que recolher 'com base no valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada', tendo por base sua dívida total perante a PGFN somada e o limite de 1% aplicado de forma global, sem tal distinção infralegal.".

VI. Remessa oficial e apelação da União Federal improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.